Tribunal: TJSP
Processo: 1027638-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado – Temas suficientemente enfrentados no acórdão embargado – Pretensão ao rejulgamento do recurso de apelação no tocante à concessão da justiça gratuita à requerida e à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Inadmissibilidade – Via processual inadequada – Inteligência do

Ementa:
*Embargos de declaração – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado – Temas suficientemente enfrentados no acórdão embargado – Pretensão ao rejulgamento do recurso de apelação no tocante à concessão da justiça gratuita à requerida e à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Inadmissibilidade – Via processual inadequada – Inteligência do art. 1.022 do NCPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 e 1027638-55.2018.8.26.0100/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargado RN COMERCIO
VAREJISTA S.A, é embargado/embargante BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
2
VOTO No : 31254
EDECL. No : 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 e 1027638-55.2018.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE. : RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A e BANCO DAYCOVAL S/A
EBDO. : OS MESMOS
*Embargos de declaração Ausência de erro, omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado Temas
suficientemente enfrentados no acórdão embargado

Pretensão ao rejulgamento do recurso de apelação no
tocante à concessão da justiça gratuita à requerida e à
forma de fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência
Inadmissibilidade
Via processual
inadequada
Inteligência do art. 1.022 do NCPC

Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos do v. acórdão de
fls. 1.133/1.141 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da ré tão
somente para cassar a liminar imposta pela r. sentença em razão da extinção do processo,
sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.
Embarga de declaração a ré reputando contraditório o acórdão
embargado, porque excessivos os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em
favor da parte contrária. Argumenta com a baixa complexidade da causa, ressaltando que o
processo foi extinto, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de
agir, de modo que a fixação da verba de sucumbência em 10% do valor da causa refoge aos
critérios do art. 85, §2o, do CPC, devendo arbitrar-se por equidade. Por fim, prequestiona a
matéria relacionada para os fins da interposição dos correspondentes recursos na Superior
Instância (fls. 1/13).
Embarga de declaração também o Banco autor, alegando
obscuridade no v. acórdão, porquanto em que pese o expressivo endividamento da ré até
2018, teve o plano de recuperação extrajudicial homologado no início de 2019, o que tem
por pressuposto o reconhecimento de que a empresa é viável economicamente, sendo
possível sua restruturação e prosseguimento da atividade empresarial, motivo pelo qual não
deveria ter sido deferida a justiça gratuita à requerida.
É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Nenhum dos embargos de declaração se enquadra nas hipóteses
previstas no art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
3
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou
complementar a prestação jurisdicional.
Todavia, não há qualquer falha a ser sanada no acórdão
embargado, tendo os presentes recursos, nítido caráter infringente, visando, na verdade, o
rejulgamento das questões, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Insurge-se o Banco autor alegando obscuridade no acórdão
embargado no tocante às razões que conduziram à concessão dos benefícios da justiça
gratuita à requerida.
O acórdão, entretanto, foi claro ao reconhecer que os balanços
contábeis apresentados pela requerida revelavam expressivo decréscimo patrimonial com
déficit superior a R$1.000.000.000,00, a justificar a concessão do benefício.
Sobre o tema, consignou-se expressamente:
“Observa-se que diante dos documentos exibidos a fls. 365/398,
complementados a fls. 428/1129, caso de conceder-se à ré a justiça gratuita.
A justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, não
fazendo a lei distinção entre as que não possuem fins lucrativos e aquelas voltadas à
obtenção de lucro, de acordo com o art. 98 do Novo Código de Processo Civil.
Embora possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica
(súmula 481 do STJ), deve comprovar-se a impossibilidade econômico-financeira para
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
O Superior Tribunal de Justiça a propósito já orientou:
“O acesso ao judiciário é amplo, voltado também para as pessoas
jurídicas. Tem como pressuposto a carência econômica, de modo
a impedi-las de arcar com as custas e despesas processuais. Esse
acesso deve ser recepcionado com liberdade. Caso contrário, não
será possível o próprio acesso, constitucionalmente garantido. O
benefício não é restrito às entidades pias, ou sem interesse de
lucro. O que conta é a situação econômico-financeira no
momento de postularem em juízo (como autora ou ré).” (STJ,
RSTJ 102/493, REsp 127.3330-RJ, rel. Min. Luiz Vicente
Cernichiaro).
Nesse sentido, ainda:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS
LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos EREsp 388.045/RS, consolidou
entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas podem ser
beneficiárias da assistência judiciária gratuita de que trata a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
4
1.060/50. Em se tratando de entidade filantrópica, de assistência
social ou similares, basta o requerimento e a declaração do
estado de pobreza, a qual goza de presunção juris tantum,
incumbindo, portanto, à parte ex adversa a prova em contrário.
De outro turno, tratando-se de pessoas jurídicas com fins
lucrativos, cabe ao requerente comprovar a impossibilidade de
pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua
existência. 2. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem
entendeu que essa comprovação foi devidamente realizada pela
empresa, na medida em que restou demonstrada a dificuldade de
ela pagar as despesas processuais sem comprometer a sua própria
subsistência. 3. Para se entender de modo diverso das conclusões
constantes do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do
conjunto fático-probatório, o que, no entanto, é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso
especial desprovido. (REsp 656274/ SP; RECURSO ESPECIAL
2004/0054768-5, Min. DENISE ARRUDA, T1 - PRIMEIRA
TURMA17/05/2007).
PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO -
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS
PROCESSUAIS - PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL -
Consoante entendimento firmado pela Eg. Corte Especial, a
assistência judiciária gratuita, no tocante à pessoa jurídica com
fins lucrativos, pressupõe a comprovação da impossibilidade da
parte requerente arcar com as despesas processuais. - Agravo
regimental conhecido, mas improvido. (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no Ag 702099/ SP, Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, CE-CORTE ESPECIAL, DJ 05.03.2007, p. 245).
No mesmo sentido: REsp. 202.166-RJ STJ 3a Turma rel.
Min. Waldemar Zveiter j. 13.02.2001 DJU 02.04.2001, p. 287; REsp 400.743-RS
STJ 3a T. rel. Min. Carlos Alberto Menezes j. 03.10.2002 DJU 25.11.2002, p. 230;
REsp 299.063-SP STJ 3a T. Rel. Ministra Nancy Andrigui j. 26.03.2001 DJU
08.10.2001, p. 214.
Reza o artigo 99 do NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Como visto, antes de indeferir o benefício deve o Juiz oportunizar
à parte a comprovação de preenchimento dos pressupostos para a obtenção da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
5
Os balanços contábeis exibidos (fls. 482/1129) revelam
expressivo decréscimo patrimonial no ano de 2018, com passivo circulante muito
superior ao ativo circulante conforme se observa do cotejo entre as informações de fls.
1068 e 1079, demonstrando-se déficit de R$1.292.983.310,06.
Nesse cenário de comprovado quadro econômico desfavorável
caso de conceder-se a justiça gratuita”.
Convém destacar que o Banco autor não trouxe elementos de prova
a elidir aquelas apresentadas pela ré em seu favor, não se prestando para tanto tão somente
a juntada de cópia da sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial da
requerida.
Por outro lado, alega a requerida descabida sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
A questão da sucumbência foi analisada pelo aresto embargado de
forma fundamentada e suficiente, concluindo, à luz do princípio da causalidade, competir à
ré arcar com os honorários advocatícios da parte contrária.
Especificamente sobre o tema, constou do v. acórdão:
“Todavia, sustenta a ré competir ao autor o pagamento dos ônus
de sucumbência, porque já havia restabelecido os pagamentos na conta de arrecadação
antes mesmo do ajuizamento da ação.
O autor, por sua vez, assevera que dois dias antes da propositura
da ação, obteve informações por preposto da ré de que a conta permanecia zerada, causa
do ajuizamento da ação, constituindo causa suficiente para imputar à ré o pagamento
das verbas de sucumbência.
O e-mail de fls. 227 corrobora as alegações do autor, de modo
que, o ajuizamento da ação em 14/03/2018, dois dias após a comunicação, é fato que
deve ser imputado à requerida.
Veja-se que o representante do Banco autor solicitava os extratos
da conta vinculada à ré, obtendo resposta em 19/02/2018 de que houve decréscimo
vertiginoso no valor depositado, tornando a conta zerada em 09/02/2018, conforme
informações da funcionária Solange Miranda da Silva (fls. 229/230).
Em 02/03/2018, o representante do Banco autor solicitou que a
requerida atualizasse e enviasse e-mails diariamente a ele, demonstrando a situação da
conta. No mesmo dia, foi informado que a conta permanecia zerada até 01/03/2018 (fls.
228/229).
Em
12/03/2018,
solicitou
novamente
atualização
das
informações, respondendo a funcionária Solange: “Pedro, Não estamos tendo nenhuma
movimentação nesta conta. Os valores continuam zerados” (fls. 227).
Com base nesta informação passada pela requerida, o Banco
autor ajuizou a ação.
Caso de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
6
aquele que deu causa à instauração do processo, deve responder pelas despesas e
honorários.
Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery
prelecionam: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório
para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na
condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve
o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a
ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de
imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26)”.
(NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante” 11a Ed. São Paulo: RT, 2010, p.235)
Destacam Theotônio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa e
Luís Guilherme A. Bondioli: “Se a sentença se fundar em fato superveniente (art. 462): -
a questão dos honorários continua vinculada à ideia de causalidade: “Extinto o
processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio
que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela
aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de
que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo (STJ-1a
T., REsp 614.254, Min. José Delgado, j. 16.04, DJU 13.9.04).” (Código de processo civil e
legislação processual em vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 20: 20, p.
141).
No mesmo sentido já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do
mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo
deverá
suportar
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 477.184/CE,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006, p. 355).
PROCESSUAL CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VERBA
INDENIZATÓRIA
-
NATUREZA
JURÍDICA
SUPERVENIENTE LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DECORRENTE
DE
RESILIÇÃO
CONTRATUAL - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO -
CONDENAÇÃO
DA
AUTORA
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
7
advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à
extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria
perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.
- Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se
quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse
de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem
julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não
lhe possa ser atribuído.
- Recurso especial não conhecido. (REsp 687.065/RJ, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE O
CABIMENTO DE HONORÁRIOS, EM SEDE DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO.
1. A extinção do embargos à execução, sem resolução de mérito,
em virtude da extinção de ofício da própria execução fiscal
porquanto verificada a prescrição , implica em sucumbência da
Fazenda
Pública.
Aplica-se,
por
analogia,
o
princípio
consolidado na Súmula 153/STJ: "A desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente
dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). No mesmo
sentido: REsp 759.157/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
31.5.2007.
2. Ressalte-se que "a condenação em honorários advocatícios
deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles,
ao lado do princípio da causalidade", sendo que "este determina
a imposição da verba honorária à parte que deu causa à
instauração do processo ou ao incidente processual", de modo
que, "mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do
mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será
arbitrada observando-se o princípio da causalidade" (AgRg no
REsp 1.082.662/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
15.12.2008). 3. Recurso especial não provido. (REsp 1189643/PE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010).
Portanto, cabe à ré suportar os ônus da sucumbência, pelo
princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), por ter dado causa ao processo”.
No tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios de
sucumbência e a possibilidade da fixação por equidade, o tema é previsto no art. 85, §8o, do
CPC.
Reza referido artigo: “Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o ”.
Portanto, de acordo com a regra trazida pelo Novo Código de
Processo Civil, somente em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária
de sucumbência por equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
8
85, §2o, do CPC.
O arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art.
85, §8o do CPC aplica-se somente em caráter subsidiário nas hipóteses em que, havendo ou
não condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito econômico ou o
valor da causa for muito baixo.
Sobre o tema, confira-se precedente do STJ, estabelecendo os
parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
9
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
No mesmo sentido, do caráter subsidiário da regra do art. 85, §8o,
do CPC os seguintes precedentes do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o,
DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E
DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR INESTIMÁVEL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. REQUERIMENTO DA PARTE
AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser
arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos
pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico
obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser
utilizada
subsidiariamente,
quando
não
foi
possível
o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório
o valor da causa.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, a condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese
examinada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1771319/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027638-55.2018.8.26.0100/50000 - Voto 31254
10
85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA
CAUSA.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
AS
RÉS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
POR
APENAS
UMA
DELAS.
PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o
valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor
da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015,
os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e
quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no
AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 30/04/2018).
2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários
advocatícios que foram majorados, pois, a teor do art. 87 do
NCPC, esse é o montante que corresponde à proporcionalidade
de seu sucesso na demanda.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249196/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018)
Assim, tendo em vista que na presente ação não se verificou valor
da causa irrisório tampouco proveito econômico de valor ínfimo ou inestimável, não se
justifica a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, em detrimento do
critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
Nenhum reparo comporta o v. acórdão ao condenar a ré ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC/2015.
Ressalte-se,
ademais,
não
pode ser considerado omisso,
contraditório ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o
entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pelos embargantes, devendo os
recorrentes manifestar o inconformismo em recurso adequado e não em embargos de
declaração.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR